Tribunal: TJSP
Processo: 1028059-08.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação indenizatória. Alegação de contradição e erro material. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Pedido de adiamento da sessão de julgamento que foi fundamentadamente indeferido pelo acórdão embargado. Embargantes que não adotaram o

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação indenizatória. Alegação de contradição e erro material. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Pedido de adiamento da sessão de julgamento que foi fundamentadamente indeferido pelo acórdão embargado. Embargantes que não adotaram o procedimento previsto no art. 2o do art. 4o do Provimento no 2.555/2020 do CSM para inscrição de sustentação oral. Via inapropriada para atendimento de insatisfação. EMBARGOS REJEITADOS." (v.37974).